Tribunal: TJBA
Processo: 8068812-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068812-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JONAS VIDAL Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS, CAROLINE DOS SANTOS SOTER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. BLOQUEIO INTEGRAL VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Devedor em execução oriunda de Ação de Busca e Apreensão, impugnando decisão de primeira instância que, ao sentenciar o feito, manteve o bloqueio judicial de R$ 2.304,97 em conta corrente, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza exclusivamente salarial da conta, desconsiderando a natureza alimentar da verba e o princípio da impenhorabilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se os valores depositados em conta corrente, cuja origem comprovadamente deriva de salário, perdem o caráter de impenhorabilidade por o devedor não ter comprovado a natureza exclusiva de conta-salário e (ii) se a constrição integral do salário do executado, por débito não alimentar, viola o direito fundamental à Dignidade da Pessoa Humana e o Mínimo Existencial, à luz do art. 833, IV e X, do CPC. III. Razões de decidir 3. O bloqueio incidiu sobre verba de natureza salarial, comprovada pela correlação exata entre o contracheque do Agravante e o crédito realizado em sua conta bancária sob a rubrica "CT SALARIO" na mesma data da constrição, o que confere prova robusta da origem e natureza alimentar do valor bloqueado. 4. A impenhorabilidade do salário é absoluta, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e visa à concretização do princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana e a garantia do Mínimo Existencial, não sendo a satisfação do crédito prioritária em relação à subsistência digna do devedor. 5. O valor constrito é significativamente inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, cuja proteção se estende a valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada a finalidade de reserva essencial à subsistência, conforme interpretação teleológica do art. 833, X, do CPC pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade do salário, nos termos do art. 833, IV, do CPC, não é afastada pela simples ausência de comprovação de que a conta bancária é exclusivamente salarial, desde que demonstrada a origem salarial do valor bloqueado. 2. A constrição integral dos proventos do devedor, por dívida comum, viola o princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Mínimo Existencial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, art. 6º, e art. 7º, X; CPC, art. 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024. AC Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8068812-69.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JONAS VIDAL e como agravado BANCO DO BRASIL S/A ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora